Tribunal: TJMT
Processo: 1022663-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022663-53.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MICHELE MARTINS DE LIMA GODOY - CPF: 009.843.241-94 (AGRAVADO), THIAGO MARQUES DE GODOY - CPF: 011.885.511-59 (AGRAVADO), CELIA REGINA CAMPELO - CPF: 571.453.501-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1022663-53.2019.8.11.0041, interposto em desfavor de
M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros.

O agravante afirma, em síntese, que
não ocorreu a prescrição pelo fato de se tratar de contrato para desconto de título com cláusulas especiais, o instrumento teria renovação automática que teria ocorrido em 2016, com vencimento em 01/06/2017.

Reforça que
“havendo a renovação/prorrogação automática do contrato, é certo que também é alterada a data de vencimento do título e, por consequência, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o qual passa a ser a data em que foi cessada a disponibilização do crédito, com o vencimento antecipado e apuração da dívida final, não cabendo a alegação de prescrição do título
.
”

Nesses termos, requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja desconstituída, e determinado o regular processamento da ação.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1022663-53.2019.8.11.0041, interposto em desfavor de
M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros.

Em que pese os argumentos do agravante, vislumbra-se dos autos que este apenas insurge-se contra os entendimentos adotados nesta instância, os quais estão em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, vê-se que a decisão ora combatida foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital/MT, que extinguiu a Ação de Cobrança n. 1022663-53.2019.8.11.0041, proposta em face de M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros, reconhecendo a prescrição e condenando o apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, cujos honorários foram fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A insurgência recai no reconhecimento da prescrição.

Tem-se que as partes celebraram o Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais n. 121.605.476, em 12/04/2012, sendo concedido crédito com limite de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), com vencimento em 27/06/2012. Diante da alegada inadimplência dos apelados, o apelante propôs a ação de cobrança em 27/05/2019.

Recebida a inicial, os apelados alegaram a ocorrência da prescrição, da ausência de título válido, entre outras argumentações. Por conseguinte, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo a ação nos termos ora aduzidos.

Pois bem. É consabido que a prescrição é ferramenta que fulmina a possibilidade de a parte buscar em juízo, seu direito material, como forma de punir a inércia da parte quanto à essa busca.

Destarte, o reconhecimento da prescrição conforme feito em primeiro grau se mostra escorreito, porquanto o título venceu em 27/06/2012, a ação foi proposta em 27/05/2019.

Em que pese o apelante afirmar que a renovação do contrato é automática, conforme determinam as cláusulas gerais do aludido contrato, tem que a sentença analisou profundamente essa alegação, de maneira que se transcreve trecho dos fundamentos para melhor elucidar a matéria:

“Quanto a preliminar denota-se que o negócio jurídico pactuado e apresentado em Id. 20421720, trata-se de Contrato para Desconto de Títulos com cláusulas de renovação conforme extrai-se do Id. 20421726 página 2, vejamos:

‘DÉCIMA PRIMEIRA - RENOVAÇÃO DO CONTRATO - Não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo do presente contrato, que se estende desde a contratação até a data do primeiro vencimento -- expresso nas Cláusulas Especiais --, poderá ser automática e sucessivamente prorrogado por períodos de 12 (doze) meses, mantidas as demais cláusulas e condições pactuadas. O contrato poderá ser resilido por qualquer das partes, mediante prévio aviso, expresso e escrito, com prazo de 10 (dez) dias, permanecendo em vigor todas as obrigações assumidas neste Contrato, pendentes de adimplemento.’

‘PARÁGRAFO PRIMEIRO - AS PRORROGAÇÕES SERÃO COMUNICADAS AO FINANCIADO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA E/OU ATRAVÉS DO SEU EXTRATO DE CONTA CORRENTE, SENDO QUE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO LIMITE SERÁ ENTENDIDA COMO ANUÊNCIA ÀS NOVAS CONDIÇÕES.’

Observa-se nos Id. 20421718, 20421720, 20421722, 20421727 que a última data de renovação se deu em 12/04/2012 com vencimento para 27/06/2012 conforme é verificado em Id. 20421724. Compete a parte autora a constituição de prova para fundamentar os argumentos apresentados na inicial, em sede de impugnação a contestação ventila que a última renovação se deu em 2016, no entanto não acostou aos autos documentos hábeis a constituir o direito. Desse modo patente o reconhecimento da prescrição, haja vista o lapso temporal a propositura da ação como no previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. (ID 115753468)

Pela leitura acima, verifica-se que apesar de haver cláusula geral possibilitando a renovação automática, vinculando essa renovação à notificação ou ao uso do limite, com a respectiva comprovação por meio dos extratos bancários.

Nesse sentido, tem-se dos autos que a primeira contratação avençada pelas partes ocorreu no ano de 2010, sendo certo que realizaram renovações por intermédio de outras novas contratações, nos anos de 2011 e 2012, este último com duas renovações, conforme contratos apresentados pelo apelante.

Verifica-se que não foi juntado aos autos outras renovações, nem provas de que os devedores foram notificados das alegadas renovações posteriores. Da mesma forma, o apelante não juntou extratos bancários ou outros documentos hábeis a comprovar a continuação do contrato, há apenas extrato emitido no ano de 2018, no qual consta resumo das dívidas “transferidas para perdas”. Não há detalhamento e vinculação das supostas renovações ocorridas entre os anos de 2012 até 2017, como afirma o apelante.

Diante disso, competiria ao próprio apelante seguir as regras ínsitas ao próprio contrato, repise-se, comprovar a notificação da renovação automática ou apresentar extrato da renovação, o que não ocorreu na hipótese, de maneira que o termo inicial para a contagem da prescrição deve ser do vencimento comprovado no processo.

Portanto, a prescrição é patente e não há reparo algum nesse ponto da sentença.

Por outro lado, no que se refere à sucumbência, razão assiste ao apelante, uma vez que é assente a jurisprudência no sentido de que, em situações com a dos autos, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação da parte devedora em verbas sucumbenciais.

Esse entendimento, visa não punir duplamente o credor, que já suportará o ônus da inadimplência. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS CO-EXECUTADOS – ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE APELO – DECISÃO QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DESÍDIA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo extinção do processo em relação aos co-executados, inclusive com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, é admissível a interposição do recurso de apelação contra a decisão terminativa, até porque, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porque a interposição do recurso de apelação tem lógica processual, não se tratando, portanto, de erro grosseiro.

2. O reconhecimento da prescrição demanda a configuração de efetiva inércia da parte interessada, que deixa de adotar medidas úteis que lhe competem para assegurar o desdobramento processual, cabendo, pois, a decretação da prescrição por demora na citação dos executados, mas tal não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.” (TJMT, AP. 0007503-08.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para inverter o ônus de sucumbência, mantendo-se incólume os demais dispositivos da sentença.
[...].”
(ID 120516969)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo que o presente recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Portanto, o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022